Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700952-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: RINIERI PAOLUCCI AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL- AGEFIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, cuja razão social é MANIFESTARE LOUNGE BAR, contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos do auto de infração/interdição emanado pela parte agravada, para que seja autorizado o funcionamento de seu estabelecimento comercial com a observância do decreto e das medidas de segurança sanitária impostos pelo Distrito Federal em virtude do momento de pandemia pelo SarsCov-2. Alega a parte agravante, em síntese, que o auto de infração foi genérico, não especificando adequadamente a infração que teria sido cometida a justificar a interdição imposta, limitando-se a anotar que foi encontrada “aglomeração de pessoas”, infringindo o artigo 13 do Decreto 41.913/2021. Alega, ainda, que estava seguindo à risca todas as determinações do decreto do Distrito Federal para combate à propagação da pandemia de Covid-19 e que, portanto, o auto de infração foi lavrado de forma arbitrária, por uma verdadeira perseguição com o estabelecimento que vinha de 70 (setenta) dias interditado pelo mesmo motivo. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora